Tribunal: STF
Processo: ARE 1439212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 87.701/2023, Ge Centro Brasileiro de Pesquisas Ltda informa a adesão ao programa de anistia “Carioca em Dia”, instituído pelo Decreto Municipal nº 52.449/2023.



    Aponta que, em atenção ao disposto no artigo 6º, incisos I e II do Decreto Municipal nº 52.449/2023, a adesão à transação constitui confissão irrevogável e irretratável, bem como renúncia a qualquer recurso e toda alegação de fato e de direito.



    Nesse sentido, requer que seja homologada a referida transação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com envio dos autos para arquivamento e baixa na distribuição.



    Decido.



    Não cabe, nesta esfera judicial, a pretensão de homologação de transação administrativa, cujos termos e requisitos constam da legislação infraconstitucional local.



    Indefiro o pedido.



    Como certificado, a decisão que negou seguimento ao recurso transitou em julgado em 18/8/2023, determino a baixa imediata dos autos,.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator